Tribunal: TJBA
Processo: 8043152-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043152-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAFAELA ARAUJO OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS

Advogado(s)
:
NALA COLARES NETO, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO JUDICIAL COM BASE NO ART. 916 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de parcelamento do débito com fundamento no art. 916 do CPC/2015. As agravantes sustentam que o indeferimento violaria princípios constitucionais como os da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade da execução. O pedido recursal visa à reforma da decisão a fim de permitir o parcelamento do valor exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível, na fase de cumprimento de sentença, a concessão do parcelamento do débito judicial nos moldes previstos no caput do art. 916 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 916, § 7º, do CPC/2015 veda expressamente a aplicação do parcelamento previsto no caput do mesmo artigo à fase de cumprimento de sentença, sendo essa uma norma de clareza inequívoca e de aplicação direta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o parcelamento do débito com base no art. 916, caput, do CPC/2015, é cabível apenas na execução de título extrajudicial, não se aplicando ao cumprimento de sentença, por expressa vedação legal.

O princípio da menor onerosidade da execução não pode ser invocado para mitigar disposição legal específica que limita sua incidência, especialmente quando inexiste meio alternativo igualmente eficaz à satisfação do crédito.

A inexistência de acordo entre as partes, somada à manifestação expressa da parte exequente contrária ao parcelamento, inviabiliza qualquer concessão judicial nesse sentido, diante da natureza disponível do direito em questão.

A alegação de risco de dano irreparável não se sustenta, considerando que as agravantes vêm realizando depósitos judiciais, o que evidencia a ausência de risco efetivo com a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A vedação legal prevista no art. 916, § 7º, do CPC/2015 impede a concessão do parcelamento do débito na fase de cumprimento de sentença, salvo acordo entre as partes.

O princípio da menor onerosidade da execução não autoriza, por si só, a flexibilização de norma processual expressa.

A concessão judicial de parcelamento no cumprimento de sentença sem anuência do exequente afronta norma legal cogente e compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 805; 916, caput e § 7º; 523, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.891.577/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.05.2022, DJe 14.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043152-10.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante RAFAELA ARAUJO OLIVEIRA e outros e como apelada FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente/Relator

01